Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-64.2024.8.11.0048
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000346-64.2024.8.11.0048
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO DE VIA RECURSAL. INÉPCIA NA CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO POSTERIOR DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra pronunciamento que reconheceu a constituição de título executivo judicial na ação monitória, em razão da ausência de pagamento e de oposição tempestiva de embargos, e determinou o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de vícios no procedimento monitório quanto aos requisitos de adequação de via e convocação para a fase ordinária; (ii) discussão acerca da gratuidade da justiça; (iii) reabertura da instrução; (iv) redução do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o pronunciamento impugnado possui natureza de sentença recorrível por apelação ou se assume natureza interlocutória, considerando a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial dispensada de pronunciamento judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ação monitória, a ausência de pagamento e de oposição tempestiva de embargos implica, por força de lei, a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial, independentemente de pronunciamento judicial específico sobre tal conversão, conforme disposição do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. O ato judicial que apenas reconhece a consequência legal já operada pela inércia do devedor e determina o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento não possui natureza de sentença terminativa. Trata-se de pronunciamento de natureza interlocutória quando contém determinações voltadas ao impulso processual da fase executiva, permanecendo aberta a possibilidade de recursos posteriores específicos.
6. A conversão automática do título e a consequente exclusão da sentença terminativa dispensam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o regime legal do próprio procedimento monitório indica, de forma expressa e inequívoca, o momento e o modo de conversão do mandado, sem espaço para dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
7. Quando não há conteúdo extintivo da fase cognitiva ou da execução, não se configura sentença passível de apelação, razão pela qual a interposição de agravo de instrumento constitui via processual inadequada e obsta o conhecimento do recurso por questão de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, 701, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.011.406/PB; TJMT, AI 1.018.061-40.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-64.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR MARQUES DE LIMA - CPF: 161.761.381-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO DE VIA RECURSAL. INÉPCIA NA CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO POSTERIOR DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra pronunciamento que reconheceu a constituição de título executivo judicial na ação monitória, em razão da ausência de pagamento e de oposição tempestiva de embargos, e determinou o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de vícios no procedimento monitório quanto aos requisitos de adequação de via e convocação para a fase ordinária; (
ii
) discussão acerca da gratuidade da justiça; (
iii
) reabertura da instrução; (
iv
) redução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o pronunciamento impugnado possui natureza de sentença recorrível por apelação ou se assume natureza interlocutória, considerando a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial dispensada de pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na ação monitória, a ausência de pagamento e de oposição tempestiva de embargos implica, por força de lei, a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial, independentemente de pronunciamento judicial específico sobre tal conversão, conforme disposição do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. O ato judicial que apenas reconhece a consequência legal já operada pela inércia do devedor e determina o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento não possui natureza de sentença terminativa. Trata-se de pronunciamento de natureza interlocutória quando contém determinações voltadas ao impulso processual da fase executiva, permanecendo aberta a possibilidade de recursos posteriores específicos.

6. A conversão automática do título e a consequente exclusão da sentença terminativa dispensam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o regime legal do próprio procedimento monitório indica, de forma expressa e inequívoca, o momento e o modo de conversão do mandado, sem espaço para dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

7. Quando não há conteúdo extintivo da fase cognitiva ou da execução, não se configura sentença passível de apelação, razão pela qual a interposição de agravo de instrumento constitui via processual inadequada e obsta o conhecimento do recurso por questão de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, 701, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.011.406/PB; TJMT, AI 1.018.061-40.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido
CESAR MARQUES DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que, nos autos da Ação Monitória n. 1000346-64.2024.8.11.0048, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial indicado na inicial, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida. Condenou a p

arte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Decorrido o trânsito em julgado sem pagamento, determinou a incidência automaticamente da multa de 10% (dez por cento), com fulcro no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil.

Na
petição inicial
, a parte autora,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, alegou que o requerido, na condição de cooperado, manteve conta corrente e contratou linhas de crédito, incluindo empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito. Sustentou que o débito decorre da utilização desses créditos, regidos pelo Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais Sicredi, e instruiu a demanda com documentos como proposta de abertura de conta, cheque e faturas (id. 344038919).

Na defesa, o requerido,

CESAR MARQUES DE LIMA
, apresentou
embargos à ação monitória
, por meio da Defensoria Pública, e sustentou a carência da ação por ausência de prova escrita idônea, ao argumento de que a cooperativa não juntou contrato ou cédula assinada, mas apenas telas internas, planilha de débito e faturas, documentos que considerou unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação e os encargos cobrados.

No mérito, defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica, e alegou excesso de cobrança e abusividade dos encargos incidentes sobre o cartão de crédito e o cheque especial. Questionou, especialmente, a taxa de juros rotativos, o CET aplicado e a ausência de detalhamento dos cálculos relativos ao cheque especial.

Por fim, requereu a extinção do feito ou, subsidiariamente, a inversão do ônus da prova, a juntada dos contratos e extratos bancários, a revisão dos encargos e a constituição de eventual título apenas pelo valor efetivamente devido (id. 344039366).

Apresentada
impugnação
, a cooperativa defendeu a regularidade da cobrança e a aptidão dos documentos juntados para demonstrar a verossimilhança da obrigação. Insistiu, assim, na procedência da monitória e na constituição do título executivo judicial (id. 344039370).

Na
sentença
, o Juízo afastou a preliminar suscitada sob o fundamento de que a discussão acerca da idoneidade da prova escrita confundia-se com o próprio mérito. No ponto, concluiu que os documentos apresentados pela autora, especialmente a proposta de abertura de conta, o cheque e as faturas de cartão de crédito, eram aptos a instruir a ação monitória, nos termos dos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, além de que o requerido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigia o artigo 373, inciso II, do CPC.

Diante disso, ante a ausência de pagamento dos embargos, o pedido inicial foi julgado procedente, com declaração de constituição do título executivo judicial no valor de R$50.550,96 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), e a condenação do requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 344039371).

Nas
razões
do recurso
, o apelante,
CESAR MARQUES DE LIMA
, solicita a concessão dos benefícios da assistência judiciária e, em preliminar, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo teria julgado antecipadamente a lide sem determinar a juntada dos contratos assinados, dos extratos detalhados e sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova.

No mérito, alega abusividade dos encargos, especialmente dos juros rotativos do cartão de crédito, fixados em 7,80% ao mês e 146,27% ao ano, além de possível capitalização indevida no cheque especial, sem comprovação de pactuação expressa. Também impugna o valor reconhecido na sentença e afirma que, afastados os encargos abusivos, o débito restará com excesso.

Por fim, questiona a aplicação da taxa Selic desde o ajuizamento e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a redução do débito, a aplicação do INPC com juros de mora de 1% ao mês e o redimensionamento da sucumbência (id. 344039372).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 344039376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O recurso não comporta conhecimento.

Nos termos do artigo 203 do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o magistrado põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, ressalvadas as hipóteses previstas nos procedimentos especiais. A decisão interlocutória, por sua vez, corresponde a todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no conceito legal de sentença.

No procedimento monitório, o artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que, ausente o pagamento ou não apresentados embargos no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, de modo que a conversão do mandado monitório em executivo decorre, portanto, diretamente da lei, sem necessidade de pronunciamento judicial com carga sentencial.

Assim, o ato judicial posterior que apenas reconhece a consequência legal já operada e determina o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento não possui natureza de sentença terminativa, se tratando de pronunciamento que assume natureza interlocutória, especialmente quando contém determinações voltadas ao impulso da fase executiva.

A compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ação monitória, a ausência de pagamento e de embargos tempestivos implica, por força de lei, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de pronunciamento judicial.

Ainda conforme o entendimento, o ato que apenas determina essa conversão não possui natureza de sentença; e, se houver conteúdo decisório posterior à constituição automática do título, o pronunciamento será interlocutório, impugnável, em tese, por agravo de instrumento, e não por apelação. (REsp n. 2011406/PB, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023).

Este Tribunal também já se pronunciou no mesmo sentido, ao reconhecer que o recurso cabível contra a decisão que rejeita os embargos monitórios é a apelação, de modo que a interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, caracteriza erro grave e impede o conhecimento do recurso. (TJMT, AI n. 1018061-40.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 22/11/2022).

No caso concreto, o pronunciamento impugnado não encerrou o processo, ao revés, após reconhecer a constituição do título executivo judicial, determinou o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, com a adoção das providências próprias dessa etapa processual. Assim, ausente conteúdo extintivo da fase cognitiva ou da execução, não se está diante de sentença recorrível por apelação.

Igualmente, não há espaço para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que este pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica quando o próprio regime legal do procedimento monitório indica a constituição automática do título e o prosseguimento para a fase executiva.

Diante da inadequação da via eleita, fica inviabilizado o exame das teses suscitadas nas razões recursais, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça, à reabertura da instrução e à redução do débito, pois o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
CESAR MARQUES DE LIMA.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados na origem no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026